Tribunal: TJES
Processo: 5005971-08.2025.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005971-08.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: VITORIA CAMARA MUNICIPAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ELEIÇÃO DIRETA PARA DIRETORES DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. LIMITES À AUTONOMIA MUNICIPAL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. INDEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, com pedido de medida cautelar, em face do art. 221 da Lei Orgânica do Município de Vitória (Lei Municipal n.º 01/1990), que assegura a eleição direta para as funções de direção nas instituições públicas municipais de ensino fundamental e pré-escolar, com participação de todos os segmentos da comunidade escolar. Sustenta-se que tal norma viola os arts. 32, II e V, da Constituição Estadual, por dispor sobre provimento de cargos em comissão, prerrogativa do Chefe do Poder Executivo. Requer-se a imediata suspensão da eficácia do dispositivo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos para a concessão de medida cautelar em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, notadamente a existência de periculum in mora que justifique a suspensão imediata da eficácia de norma municipal vigente há mais de trinta anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de medida cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade exige a presença simultânea do fumus boni iuris e do periculum in mora, ou, conforme entendimento do STF, de razões de conveniência política que revelem risco relevante à ordem jurídica ou à coletividade.

O art. 221 da Lei Orgânica Municipal de Vitória encontra-se em vigor desde 1990, sem que se tenham notícias de efeitos concretos ou riscos sociais imediatos que justifiquem sua suspensão urgente.

A norma impugnada não apresenta, no momento, situação de gravidade flagrante ou risco de lesão a direitos fundamentais que autorize o afastamento do princípio da presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos.

A mera alegação de inconstitucionalidade, ainda que amparada por precedentes, não basta, por si só, para caracterizar o periculum in mora necessário à concessão de medida cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Medida cautelar indeferida.

Tese de julgamento
:

A suspensão cautelar de norma legal em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade exige a demonstração concreta de periculum in mora, não se admitindo a medida com fundamento exclusivo na plausibilidade jurídica da tese de inconstitucionalidade.

A vigência prolongada de norma impugnada, sem comprovação de efeitos lesivos atuais ou iminentes, afasta a urgência necessária à concessão da medida cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e V; Constituição do Estado do Espírito Santo, art. 32, II e V; Lei nº 9.868/99, arts. 6º, parágrafo único, e 10, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 3401 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 03.02.2005, DJ 03.06.2005; STF, ADI 474 MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 04.04.1991; STF, ADI 7487 MC-Ref, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 21.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 5005971-08.2025.8.08.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

REQUERIDA: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, o Procurador-Geral de Justiça ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face do art. 221 da Lei Orgânica do Município de Vitória (Lei Municipal n.º 01/1990), que assim estabelece:

Art. 221
Fica garantida a eleição direta para as funções de direção nas instituições públicas municipais de ensino fundamental e pré-escolar, com a participação de todos os segmentos da comunidade escolar, esgotando-se o processo de escolha no âmbito da unidade escolar.

Segundo defende na petição inicial (id 13262792), a norma impugnada, ao estabelecer “
a eleição direta para o cargo de diretor nas instituições públicas municipais de ensino fundamental e pré-escolar, com a participação de todos os segmentos da comunidade escolar
” (página 01), isto é, com inobservância da prerrogativa de provimento de cargos em comissão de direção pelo Chefe do Poder Executivo, padece de inconstitucionalidade material por violar o art. 32, incisos II e V da Constituição Estadual, que:

“(...) prevê que o ingresso em cargo público deve, em regra, ocorrer a partir de aprovação prévia em concurso público, salvo nas hipóteses de funções gratificadas de confiança, exercidas por servidores ocupantes de cargo efetivo, e de cargos em comissão, destinados exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento.” (Página 05).

Ao final da petição inicial, o Procurador-Geral de Justiça pugna seja “
deferida a medida liminar, a fim de que seja suspensa imediatamente a produção de efeitos do artigo 221 da Lei Orgânica Municipal nº 01/1990 de Vitória/ES
” (página 11).

Para tanto, sustenta que estão presentes tanto o
fumus boni iuris
, caracterizado pela evidente inconstitucionalidade da norma impugnada e da existência de julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) alinhados à sua pretensão e, ainda, quanto pelo
periculum in mora
, decorrente da indevida manutenção da eficácia de norma inconstitucional na ordem jurídica.

A Câmara Municipal de Vitória foi notificada, nos termos do art. 10,
caput
, da Lei n.º 9.868/99, para se manifestar sobre a medida cautelar postulada na petição inicial e, em sua manifestação (id 13641396), defendeu o indeferimento do pedido liminar, haja vista, em sua concepção, a ausência dos requisitos legais necessários.

E de fato, com a mais respeitosa vênia do eminente Procurador-Geral de Justiça, não é possível vislumbrar o
periculum in mora
; simplesmente não há perigo de dano em se manter a norma impugnada, cuja vigência data mais de 30 (trinta) anos.

Necessário destacar, por oportuno, que a jurisprudência, a partir de vários julgados do excelso Supremo Tribunal Federal (STF), entende que a medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade, além da presença da “fumaça do bom direito” e do “perigo da demora”, também pode ser concedida por razões de conveniência política - requisito este que estaria inserido no
periculum in mora
.

O próprio STF, aliás, proclamou que ao:

“(...) adotar o conceito jurídico indeterminado de
conveniência política da suspensão da eficácia
, procurou o Tribunal desenvolver um conceito geral que lhe outorgue maior liberdade para avaliar a necessidade ou não de suspensão cautelar da lei ou do ato normativo. (...).” (ADI 3401 MC, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03-02-2005, DJ 03-06-2005).

A maior liberdade para avaliar a necessidade de suspensão cautelar da norma por questões de conveniência política, todavia, deve ser adotada com parcimônia e reservada aos casos em que a manutenção da sua eficácia seja capaz de gerar situação de gravidade flagrante, com evidentes riscos sociais ou individuais de qualquer ordem.

Como exemplo dessa situação de gravidade flagrante, dentre tantos outros, pode-se citar a ADI 474 MC (Relator: Ministro Sepúlveda Pertente, julgado em 04.04.1991), que dizia respeito a lei estadual que permitia autorização a menores entre 16 (dezesseis) a 18 (dezoito) anos para dirigir veículos automotores e, mais recentemente, a ADI 7487 MC-Ref (Relator: Ministro Cristiano Zanin, julgado em 21.02.2024), que cuidava de norma estadual que restringia a ampla participação de candidatas do sexo feminino em concurso público sem justificativa legítima para tanto.

No caso dos autos, por outro lado, não há,
data maxima venia
, justificativa plausível para se suspender a eficácia da norma impugnada por razões de conveniência política; o único motivo apontado na petição inicial relativo ao
fumus boni iuris
é a manutenção na ordem jurídica de norma que seria - e aparentemente o é, dados os inúmeros julgados citados na petição inicial - flagrantemente inconstitucional.

A Câmara Municipal de Vitória, aliás, bem lembra que o art. 221 da Lei Orgânica de Vitória, norma esta objeto do presente feito, encontra-se em vigor desde 05.04.1990 “
sem que se tenha noticia de efeitos concretos que justifiquem a necessidade de sua suspensão imediata
” (página 02).

Assim, porque não foi possível vislumbrar requisito indispensável à concessão do pleito de urgência pleiteado na petição inicial, minha conclusão, com a devida vênia, é pelo indeferimento da medida cautelar ora em análise.

Do exposto, indefiro a medida cautelar pleiteada na petição inicial.

Notifique-se a Câmara Municipal de Vitória para, no prazo de 30 (trinta) dias, prestar as informações que entenderem necessárias (Lei n.º 9.868/99, art. 6º, parágrafo único) ao julgamento do
mérito
da presente demanda.

Após, conclusos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
INDEFERIR
a medida cautelar pleiteada na petição inicial.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de indeferir
a medida cautelar pleiteada.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para indeferir a medida cautelar.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de concessão de medida cautelar no bojo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo ilustre Procurador-Geral de Justiça em face do artigo 221 da Lei Orgânica do Município de Vitória (Lei Municipal 01/1990).

Em sua manifestação (
Id 13641396
), a Câmara Municipal de Vitória, alegou a inexistência de
periculum in mora
, uma vez que o dispositivo atacado está em vigor desde 1990.

O eminente Relator, na esteira da manifestação da Câmara Municipal, proferiu judicioso voto indeferindo a concessão da medida cautelar por estar ausente o requisito acima mencionado.

De fato, os requisitos para a concessão da medida liminar em sede de ADI obedecem ao mesmo regramento geral do Processo Civil, isto é, o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
são cumulativos, de modo que a ausência de um deles já é suficiente para inviabilizar a concessão do pleito.

Uma vez que se trata de dispositivo em vigor desde o longínquo ano de 1990, presume-se a ausência de perigo na demora, não tendo o
Parquet
se desincumbido do ônus de, argumentativamente, afastar tal presunção.

Ao me debruçar sobre a peça inicial, verifico que o Ministério Público sustenta a tese de que o
periculum in mora
estaria preenchido pelo fato de norma supostamente inconstitucional permanecer no sistema.

Para isso, se valeu o
Parquet
de um julgado do colendo Tribunal Pleno de minha relatoria, qual seja, a ADI 0015381- 20.2021.8.08.0000 (julgado em 17/02/2022).

Essa não é a primeira vez que o Ministério Público se vale deste julgado do ano de 2022 como reforço dessa mesma tese acerca do
periculum in mora
. Ocorre que o entendimento que lastreia este julgado já foi superado pela
ADI
5015914-83.2024.8.08.0000, também de minha relatoria, cujo Acórdão que julgou o pleito cautelar foi publicado no dia 04 de abril de 2025.

Reproduzo abaixo algumas palavras da ADI 5015914-83.2024.8.08.0000, acerca da problemática em questão:

Embora tenha firmado tal entendimento por ocasião do julgado acima [
ADI 0015381- 20.2021.8.08.0000]
, depois de meditar sobre o assunto, confesso que seja necessária a superação deste posicionamento.

Isso porque se a configuração de perigo na demora se limitar à permanência de norma contrária ao ordenamento, bastaria que se comprovasse a fumaça do bom direito para restar preenchido o
periculum in mora
. Em outras palavras, o requisito do perigo na demora restaria esvaziado ou mesmo confundido com a fumaça do bom direito. Como o legislador fez questão de cumular os dois requisitos, penso que seja mais adequado manter a distinção entre ambos.

Desse modo, na esteira do voto de relatoria, entendo que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência efetiva de
periculum in mora
no presente caso, além de,
permissa vênia
, se apoiar em entendimento superado do egrégio Tribunal Pleno para sustentar sua posição.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para indeferir a concessão de medida cautelar.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator no sentido de indeferir o pedido de medida cautelar para manter a eficácia do art. 221 da Lei Orgânica do Município de Vitória (Lei Municipal nº 01/90), tendo em vista a inexistência de periculum in mora, considerando que a norma objurgada está em vigor há mais de 30 (trinta) anos sem que tenha sido indicado prejuízo concreto e superveniente.

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.